Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-41.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002637-41.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENILDA MARTINS MACIEL - CPF: 502.368.571-34 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (EMBARGADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INOCORRÊNCIA. PONTO ENFRENTADO DE FORMA EXPRESSA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIO NÃO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça com fundamento no art. 51 da Lei n. 10.741/2003 e reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a ré à restituição de valores.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão no acórdão por ausência de exigência de comprovação de hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça à associação embargada, com fundamento na Súmula 481/STJ;
(ii)
declaração de erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão partiu da equivocada equivalência entre natureza associativa sem fins lucrativos e incapacidade econômica, sem respaldo em documentos contábeis ou financeiros;
(iii)
atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para revogar a decisão que deferiu a gratuidade e determinar o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não exigir comprovação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica sem fins lucrativos para a concessão da gratuidade da justiça;
(ii)
analisar se a alegação de erro de premissa fática configura vício embargável nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado e erro material. O recurso não se presta à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não configura omissão embargável o ponto expressamente enfrentado no acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos aplicáveis. A discordância da parte com a solução adotada não transforma em vício a opção hermenêutica do julgador.

6. O art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) constitui norma especial em relação à regra geral do art. 98 do Código de Processo Civil, dispensando a comprovação de hipossuficiência econômica para entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. É suficiente a verificação do caráter filantrópico da entidade e da natureza do público por ela atendido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. O “erro de premissa fática” não integra o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O único vício material contemplado pela lei é o erro material em sentido estrito, compreendido como lapso objetivo de redação que não corresponde à vontade decisória do órgão julgador.

8. A requalificação de opção hermenêutica como "erro de premissa" não converte em vício embargável o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 1.022; Lei n. 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.742.251/MG; STJ, AgInt no REsp 1.512.000/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ZENILDA MARTINS MACIEL
contra o acórdão proferido por esta Câmara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição por Danos Morais e Materiais n. 1002637-41.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

O
acórdão embargado
, prolatado em 11/fevereiro/2026, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para:
(i)
conceder-lhe os benefícios da
gratuidade da justiça
, com fundamento no art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); e
(ii)
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a ré à restituição simples de R$ 594,55 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) (id. 347038888).

Nos
embargos
, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao conceder a gratuidade da justiça à associação embargada sem exigir a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, requisito que entende indispensável à luz da Súmula 481/STJ. Aduz que inexiste presunção legal de hipossuficiência em favor de pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, e que a mera natureza associativa da embargada não autoriza o deferimento automático do benefício.

Aponta, ainda, erro de premissa fática, sob o argumento de que a decisão embargada partiu da equivocada premissa de que a condição de associação sem fins lucrativos equivaleria, por si só, à incapacidade econômica, sem respaldo em qualquer documento contábil, balanço patrimonial ou extrato financeiro acostado aos autos.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja revogada a decisão que concedeu a justiça gratuita à embargada e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo legal (id. 349409366).

Nas
contrarrazões
, a embargada pugna pela rejeição dos embargos e sustenta que as alegações não configuram omissão ou erro material, mas nítida tentativa de rediscussão do mérito. Aduz que o art. 51 do Estatuto do Idoso constitui norma especial que dispensa a prova de hipossuficiência para entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços ao idoso, conforme entendimento consolidado do STJ nos julgamentos do REsp n. 1.742.251/MG e do AgInt no REsp n. 1.512.000/RS, de modo que não há vício a ser sanado (id. 356832366).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias suscitadas nos embargos de declaração cingem-se à alegada omissão do acórdão quanto à exigência de comprovação de hipossuficiência econômica para a concessão da justiça gratuita e à arguição de erro de premissa fática na aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso.

A irresignação não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia pronunciar-se, e erro material. Não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida, revelando-se instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional apenas quando presentes os vícios específicos que os autorizam.

No que tange à alegada omissão quanto à exigência de comprovação de hipossuficiência, a alegação não procede. O acórdão embargado dedicou seção autônoma à questão da justiça gratuita, com exame expresso da tensão entre a regra geral da Súmula 481 do STJ e o regime especial previsto no art. 51 da Lei n. 10.741/2003. O voto condutor consignou:

“[...]
Ainda que a Súmula 481 do STJ exija, como regra geral, a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, o caso em tela atrai a incidência de norma especial, qual seja, o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõe: 'As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita.'
[...]” (id. 347038888).

Em seguida, o acórdão explicitou a razão pela qual a norma especial afasta a exigência de comprovação de déficit financeiro:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, firmou o entendimento de que, para essas entidades, a concessão da gratuidade é um direito que não depende da comprovação de hipossuficiência, bastando a demonstração de sua natureza jurídica e finalidade.
[...]” (id. 347038888).

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. O ponto foi enfrentado de forma expressa e fundamentada, com a indicação do critério jurídico aplicável, consistente na especialidade normativa do Estatuto do Idoso em relação à regra geral do art. 98 do Código de Processo Civil. O que a embargante denomina omissão é, em realidade, discordância com a solução jurídica adotada, o que não configura vício embargável.

Quanto à alegação de erro de premissa fática, o argumento tampouco prospera, por dupla razão. Primeiro, porque “erro de premissa fática” não integra o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O único vício material contemplado pelo legislador é o erro material em sentido estrito, assim entendido o lapso objetivo de redação que não corresponde à vontade decisória efetiva do órgão julgador.

A requalificação de uma opção hermenêutica como “erro de premissa” não transforma em vício embargável o que é, a rigor, inconformismo com o resultado.

Segundo, e
ad argumentandum
, o acórdão não presumiu hipossuficiência: procedeu a uma verificação de natureza funcional, consistente na análise da finalidade estatutária da entidade. Conforme consignado no voto condutor:

“[...]
Logo, comprovada a natureza da apelante como associação voltada à assistência de aposentados e pensionistas, o deferimento do benefício é medida que se impõe.
[...]” (id. 347038888).

Essa abordagem é exatamente a determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.742.251/MG, segundo o qual, para o enquadramento no art. 51 do Estatuto do Idoso, cabe ao intérprete verificar apenas o caráter filantrópico da entidade e a natureza do público por ela atendido, sendo juridicamente impertinente a exigência de demonstração de déficit contábil.

O acórdão, portanto, não partiu de premissa equivocada: aplicou o direito conforme o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ZENILDA MARTINS MACIEL
, de modo a manter inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026